Tribunal: TJSP
Processo: 1005750-18.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Cartão de crédito. Regular inscrição dos dados cadastrais perante os órgãos de proteção ao crédito. Faturas carreadas pelo réu que em conjunto com depoimento pessoal do autor permitem concluir pela legitimidade da cobrança. Dívida comprovada. Não há prova de adimplemento da obrigação. Ausência de ato ilícito. Dano moral. Inocorrência. Litigância de má-fé.

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Cartão de crédito. Regular inscrição dos dados cadastrais perante os órgãos de proteção ao crédito. Faturas carreadas pelo réu que em conjunto com depoimento pessoal do autor permitem concluir pela legitimidade da cobrança. Dívida comprovada. Não há prova de adimplemento da obrigação. Ausência de ato ilícito. Dano moral. Inocorrência. Litigância de má-fé. Possibilidade. Autor que alterou a verdade dos fatos. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.